Tribunal: STF
Processo: HC 243438
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Marcos Alves da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal e Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471/PR (doc. 24, pp. 111-114).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi:  



    [...] condenado às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime aberto, por incidir nas disposições do art. 299, caput [falsidade ideológica], do CP. Ainda, na forma do art. 92, I, a, do CP, houve a decretação da perda do cargo público. (doc. 15, p. 49).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que:  



    Em meados de agosto de 2019, o Ministério Público do Estado do Paraná instaurou procedimento investigativo a fim de apurar o contido no Boletim de Ocorrência n° 2019/984298, que dava conta de que a pessoa de Ademir da Silva Mota estava coagindo a pessoa de Veronethi Wergutz de Souza a assinar declaração que pudesse lhe beneficiar na Ação Penal n° 0001984-18.2015.8.16.0084.



    No decorrer da investigação, verificou-se que o Paciente José Marcos Alves da Silva, em 06 (seis) de setembro de 2018, havia assinado a seguinte declaração: [...]. Esse documento foi anexado à seq. 240.3 da Ação Penal acima mencionada, de modo que os autos, que já estavam conclusos com o Magistrado Christian Palharini Martins, retornaram com sentença condenatória (seq. 241 da ação penal n°. 0001984-18.2015.8.16.0084).



    Opostos Embargos de Declaração, e questionado acerca da Declaração, o referido Magistrado entendeu que tal documento não possuía o condão de alterar aquilo colhido no decorrer processual. Também não houve verificação da veracidade ou não do conteúdo da Declaração.



    Em que pese o documento não tenha acarretado qualquer lesividade naqueles autos, o Ministério Público entendeu por bem em oferecer Denúncia em desfavor do Paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), quando então este foi citado para apresentação de defesa.



    Ouviram-se a suposta vítima, as testemunhas arroladas e os Acusados, ao passo que o Parquet foi intimado para apresentação de suas derradeiras alegações, assim como a Defesa. Sobreveio condenação à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime aberto, com a decretação de perda do cargo público.



    Inconformado com a sentença proferida, o ora Recorrente interpôs Recurso de Apelação, alegando a aplicabilidade errônea da lei pelo Juízo de primeiro grau, de modo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não reformou a sentença, confirmando os mesmos fundamentos jurídicos, que são contrários à jurisprudência de outros Tribunais, da Corte Especial e dessa Suprema Corte, em cujo âmbito o tema é mais do que consolidado.



    No Recurso, alegou-se: 1) preliminar de atipicidade do fato pela inexistência de capacidade lesiva na declaração emitida; 2) preliminar de atipicidade do fato pela declaração que dependia de verificação pelo órgão receptor 3) nulidade da sentença e do acórdão em razão do não-oferecimento de ANPP; 4) nulidade da sentença e do acórdão pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo; 5) revaloração jurídica das provas dos autos; 6) atenuante da confissão espontânea; 7) impossibilidade de decretação de perda do cargo público.



    O Recurso Especial não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, quando então foi interposto Agravo em face da decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça. No âmbito da Corte Especial, o Recurso de Agravo foi conhecido e não provido, de modo que reafirmou o não conhecimento do Recurso Especial interposto, mesmo tendo sido cumpridos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, tais como, cotejo analítico, apontamento preciso dos dispositivos legais infringidos pelo Tribunal de origem, requerimento de revaloração jurídica das provas dos autos, preliminares de atipicidade da conduta etc.



    Ou seja, ao contrário do que afirmou o Ministro Relator, todos os requisitos foram observados quando da interposição do Recurso Especial, de modo que este deveria ter sido conhecido e, no mérito, provido. Diante disso, não restou alternativa ao Paciente senão interpor Agravo Regimental, o qual foi conhecido e não provido pelas mesmas razões apontadas nas demais decisões, não tendo sido apresentada qualquer fundamentação quanto aquilo aduzido pela defesa técnica.



    Assim, verificou-se enorme contradição na decisão em questão, uma vez que todos aqueles requisitos que a Quinta Turma afirmou não existirem estão presentes no Recurso Especial Interposto, de modo que não restou alternativa senão opor Embargos de Declaração.



    Acontece que não houve análise das teses constantes dos Embargos, sobretudo pelo fato de que os requisitos estão lá presentes e a Quinta Turma insiste em repetir evasivamente aquilo que foi afirmado na decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento ao REsp interposto.



    Não é possível que haja tamanha injustiça por parte daquela Corte Especial, já que a rejeição vazia e inverídica do Recurso Especial vem causando constrangimento ilegal contra o Paciente, sobretudo porque todo o mérito do Recurso está em plena consonância com a Jurisprudência pátria.



    Eis a breve síntese. (doc. 1, pp. 1-4).  



    Ao final, requer:  



    Diante do acima exposto, requer-se seja o presente Writ recebido e processado, para o fim de: a) conceder a liminar pleiteada, consistente na suspensão dos efeitos das decisões que inadmitiram o Recurso Especial interposto e que negaram provimento ao Agravo Regimental; b) seja, ao final, concedida ordem de Habeas Corpus, para o fim de anular a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto, determinando-se a análise do mérito do referido recurso; c) não sendo acolhidos os pedidos acima, que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, haja vista as diversas irregularidades processuais e meritórias praticadas nos autos por diversos níveis do Poder Judiciário, da sentença de primeiro grau, passando pelo Acórdão do TJ e das decisões do STJ. (doc. 1, pp. 23-24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. COMANDO NORMATIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à alegada violação do art. 386, V, do Código de Processo Penal, o referido dispositivo não tem comando normativo a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido. Aplicação do óbice previsto na súmula 284/STF. 2. O recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência pretoriana. Com efeito, no que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 114, p. 112 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça. II – Para além disso, no caso, a análise das questões constantes da impetração demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 240.094 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, no julgamento de habeas corpus, o conhecimento de questões não examinadas pela autoridade coatora, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 3. Não é possível, em sede de habeas corpus, o reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 242.156 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/7/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.550 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, as questões de mérito, alegadas nesta impetração, não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator